Tribunal: TJES
Processo: 0003981-83.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Estaduais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PAGAMENTO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – TRÊS ETAPAS – NÃO CUMULATIVAS – REAJUSTE DESCONSIDERADO – CÁLCULO REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA NA SENTENÇA – PAGAMENTO REGULARMENTE EFETUADO PELO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Foi editada a Lei Complementar Estadual nº 453/2008, que previu a incorporação da GEAAS aos vencimentos dos servidores de maneira gradativa, sendo 10% (dez por cento) a partir de 01/09/2008, 5% (cinco por cento) a partir de 01/07/2009 e 5% (cinco por cento) a partir de 01/01/2010.

2.
No interregno das etapas da incorporação entrou em vigor a Lei Estadual nº 9152/2009 que reajustou a tabela de vencimentos conferido aos Servidores da Administração direta, das Autarquias e das Fundações do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, em 4% (quatro por cento).

3.
O correto seria calcular 20% (vinte por cento) sobre o vencimento dos servidores na época da promulgação da Lei e esse resultado (valor) seria pago nas 03 (três) etapas acima mencionadas. No cálculo também deve ser considerado o reajuste linear de 4% (quatro por cento) concedido pela Lei Estadual nº 9152/2009.

4.
Conforme mencionado pelo Estado no recurso interposto
“não considerou a sentença que sobre o valor reajustado não deveria incidir simplesmente, 10%, 5% e 5% como pretende o autor, mas sim, deve ser realizado forma aritmética que ao final, como determinou a Lei, o servidor tivesse um reajuste de 20% sobre seus vencimentos”.

5.

Após cálculos realizados é possível concluir que o Estado do Espírito Santo não praticou nenhuma irregularidade na incorporação da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde – GEAAS.

6
.
Recurso provido. Sentença reformada. Prejudicada a remessa necessária e a apelação interposto pelo Sindicato autor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003981-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e julgar prejudicada a remessa necessária e a apelação interpota pelo Sindicato autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SINVAL
em face da sentença de fls. 150/153 que, nos autos da

ação
ordinária

ajuizada pelo Sindicato,

julgou
“
parcialmente

procedente
s

os pedidos de retificação do pagamento da incorporação da GE
AA
S aos vencimentos dos substituídos para 5% (cinco por cento) e de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos e aqueles que deveriam ter sido,
com
reflexos sobre férias, 1/3 de férias, 13
º
sal
á
rio, horas extras, repouso semanal remunerado, adicional noturno, adicional de insalubridade,
gratificação
de função, adicional de tempo de serviço e gratificação de assiduidade”.

Além disso, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização aos substituídos pelos recolhimentos tributários e previdenciários.

Em seu recurso (fls. 154/161), o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também interpôs recurso de apelação (fls. 185/191) alegando que a forma do cálculo realizada pela d. Juízo
a quo
está equivocada, vez que não é possível a acumulação da incorporação da GEAAS com o reajuste da tabela de vencimentos promulgado pela Lei nº 9.152/2009.

Ambos apresentaram contrarrazões conforme fls. 170/177 e id. 5628587.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003981-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SINVAL
em face da sentença de fls. 150/153.

Do que se infere da exordial, o Sindicato autor afirma que em 10/05/2002 foi promulgada a Lei Complementar Estadual nº 240, que concedeu aos servidores estatutários e aos contratados por designação temporária, vinculados à SESA e ao extinto IESP, o recebimento da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde – GEAAS.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 453/2008, que previu a incorporação da GEAAS aos vencimentos dos servidores de maneira gradativa, sendo 10% (dez por cento) a partir de 01/09/2008, 5% (cinco por cento) a partir de 01/07/2009 e 5% (cinco por cento) a partir de 01/01/2010.

Entretanto, aduz que com relação à incorporação realizada a partir de 01/01/2010, o Estado aplicou o percentual de 4% (quatro por cento), em vez de 5% (cinco por cento), em desacordo com o que estabelece o artigo 1º, parágrafo único, inciso III, da LCE nº 453/2008.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a retificação do pagamento da incorporação da GEAAS aos vencimentos dos substituídos de 4% (quatro por cento) para 5% (cinco por cento).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo singular julgou
“
parcialmente

procedente
s

os pedidos de retificação do pagamento da incorporação da GE
AA
S aos vencimentos dos substituídos para 5% (cinco por cento) e de pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos e aqueles que deveriam ter sido,
com
reflexos sobre férias, 1/3 de férias, 13
º
sal
á
rio, horas extras, repouso semanal remunerado, adicional noturno, adicional de insalubridade,
gratificação
de função, adicional de tempo de serviço e gratificação de assiduidade”.

Além disso, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização aos substituídos pelos recolhimentos tributários e previdenciários.

Irresignado, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação (fls. 154/161) requerendo a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
também interpôs recurso de apelação (fls. 185/191) alegando que a forma do cálculo realizada pela d. Juízo
a quo
está equivocada, vez que não é possível a acumulação da incorporação da GEAAS com o reajuste da tabela de vencimentos promulgado pela Lei nº 9.152/2009.

Ambos apresentaram contrarrazões conforme fls. 170/177 e id. 562858.

Inicialmente verifico que, apesar de ter sido levantada uma aparente inovação recursal, a tese defendida pela apelante foi apresentada em embargos de declaração opostos perante o d. Juízo
a quo
e, ainda, trata-se alegação fundada em Lei, de modo que concluo pela inexistência de vício recursal.

Seguindo, já adianto que merece provimento o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo visto que, de fato, no cálculo realizado pela MMª magistrada sentenciante houve a cumulação indevida dos percentuais da incorporação da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde – GEAAS, que foi paga de maneira gradual, em três etapas, e não foi considerado o reajuste da tabela de vencimentos conferido aos Servidores da Administração direta, das Autarquias e das Fundações do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, no percentual de 4% (quatro por cento). Vejamos.

Assim dispôs a Lei Complementar Estadual nº 453/2008, que previu a incorporação da GEAAS aos vencimentos dos servidores de maneira gradativa:

Art. 1º
Fica incorporada aos vencimentos dos servidores da Secretária de Estado da Saúde a Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde, de que trata a Lei Complementar nº. 240, de 10.5.2002.

Parágrafo único. A incorporação de que trata o “caput” deste artigo ocorrerá gradualmente:

I –
10% (dez por cento) a partir do 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao mês de publicação desta Lei Complementar;

II –
5% (cinco por cento) a partir de 1º.7.2009;

III –
5% (cinco por cento) a partir de 1º.01.2010.

No interregno das etapas da incorporação entrou em vigor a Lei Estadual nº 9152/2009 que reajustou a tabela de vencimentos conferido aos Servidores da Administração direta, das Autarquias e das Fundações do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, em 4% (quatro por cento).

Assim, o correto seria calcular 20% (vinte por cento) sobre o vencimento dos servidores na época da promulgação da Lei e esse resultado (valor) seria pago nas 03 (três) etapas acima mencionadas. No cálculo também deve ser considerado o reajuste linear de 4% (quatro por cento) concedido pela Lei Estadual nº 9152/2009.

Conforme mencionado pelo Estado no recurso interposto
“não considerou a sentença que sobre o valor reajustado não deveria incidir simplesmente, 10%, 5% e 5% como pretende o autor, mas sim, deve ser realizado forma aritmética que ao final, como determinou a Lei, o servidor tivesse um reajuste de 20% sobre seus vencimentos”.
(fl. 187v)

Tal conclusão também pode ser extraída do documento OF/SEGER/GEPAR/Nº 47/2010 emitido pela Gerente de Pagamento de Pessoal/SEGER, veja-se:

Em resposta ao OF/ADM/SINDSAUDE/N° 23/2010, cumpre-nos passar-lhes os seguintes esclarecimentos:

1 – A Lei Complementar no 453/2008 (anexa), que trata da incorporação da Gratificação Especial de Apoio as Atividades de Saúde, gratificação essa instituída pela Lei Complementar nº. 240/2002, estabelece a incorporação dos 20% de gratificação em 3 etapas. A primeira a partir de 1º de setembro de 2008 (10%), a segunda a partir de 1º de julho de 2009 (5%), e a terceira e última a partir de 1º de janeiro de 2010 (5%). Esses percentuais não são acumuláveis, pois, se assim fosse, a incorporação final seria superior a 20%. Essa afirmativa é corroborada com a publicação das tabelas, a vigorarem a partir das datas mencionadas, nos anexos I a VIII da Lei que trata da incorporação.

2 - Em maio de 2009 foi editada a Lei n°. 9.152/2009 (anexa), que concedeu um reajuste de 4% linearmente a todos os servidores do Estado. Este reajuste foi aplicado às tabelas da Lei Complementar n° 453/2008 que conforme a Lei, entrariam em vigor em julho/2009 e janeiro/2010.

3 – Como não houve concessão de nenhum outro reajuste, o que esta Gerência praticou foram os valores das tabelas publicadas para vigorarem a partir de janeiro de 2010.

4 – Em resumo, basta que o Sindicato busque a Lei que tratou da incorporação, aplique, às tabelas a vigorarem a partir de janeiro de 2010, o reajuste de 4% concedido a partir de 1°de maio de 2009, para encontrar os valores pagos ao servidor.

Para ilustrar o referido entendimento, utilizarei o mesmo servidor paradigma utilizado na r. sentença recorrida, Sr. José Reinaldo.

Antes da instituição da gratificação o vencimento do servidor era R$ 357,05 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Assim, a previsão do total a ser obtido com a incorporação de forma gradativa, sem a cumulação, seria o valor acima mencionado adicionado os 20% (vinte por cento) que resulta na importância de R$ 428,46 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

Com a primeira incorporação (10%) o vencimento passou para R$397,85 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), isto é, a soma do vencimento inicial de R$357,05 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos) com R$35,71 (trinta e cinco reais e setenta e um centavos), referente ao percentual de 10% (dez por cento). Isso pode ser visualizado no documento de fl. 58.

Seguindo, em maio de 2009 foi concedido o reajuste linear de 4% (quatro por cento) pela Lei Estadual nº 9152/2009, passando o vencimento do servidor ser no valor de R$413,76 (quatrocentos e treze reais e setenta e seis centavos) e em julho do mesmo ano houve a 2ª parte da incorporação, com o adicional de mais 5% (cinco por cento) da gratificação. Assim, R$ 413,76 (quatrocentos e treze reais e setenta e seis centavos) somados aos 5% (cinco por cento) resulta no valor de R$434,44 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Isso pode ser visualizado no documento de fl. 68.

Por fim, em janeiro de 2020, ocorreu o final da incorporação da gratificação, sendo adicionados os últimos 5% (cinco por cento) ao valor aos vencimentos do servidor. Nessa época o servidor recebeu R$451,38 (quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos).

Assim, verifico que tal valor é maior do que os 20% (vinte por cento) previstos inicialmente (R$ 428,46) somado com o reajuste de 4% (quatro por cento), que resulta na importância de R$445,59 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Ademais, o Estado do Espírito Santo no recurso de apelação também fez o cálculo acima realizado com base nos vencimentos da servidora Maria de Fátima de Oliveira, que resultou exatamente no valor recebido ao final das 3 (três) parcelas.

Assim, entendo que o Estado do Espírito Santo não praticou nenhuma irregularidade na incorporação da Gratificação Especial de Apoio às Atividades de Saúde – GEAAS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral.

Consequentemente, condeno somente o
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por centos) sobre o valor da causa.

Por ter esgotado o mérito recursal, julgo prejudicada a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.